Tribunal: STM
Processo: 7000159-59.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. DENUNCIADO NÃO BENEFICIADO
COM SURSIS PROCESSUAL. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS DOS DEMAIS DENUNCIADOS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/1995. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. MOTIVO RELEVANTE PARA SEPARAÇÃO DE FEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEA
C, DO CPPM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
I  Consoante precedente desta Corte, devem prevalecer a coisa julgada e a segurança jurídica,
uma vez realizada a transação penal prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, com a concessão
judicial da suspensão condicional do processo, sem a superveniência de impugnação, apesar de
indevida a concessão dos benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais a denunciados.
II  Irreparável a decisão que determinou a separação dos processos acolhida pelo Juízo a quo,
na forma do art. 106, alínea c, do CPPM, devendo ser considerado motivo relevante o fato de
determinado denunciado não ter sido beneficiado pelo sursis processual e apresentar situação
jurídica distinta dos demais denunciados na Ação Penal Militar.
III  Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
06/09/2022 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391416030857&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000159-59.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: YAN BARBOSA VENTURI
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: DANIEL ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: ABNER DE PAULO ALVES SILVA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO INTERPOSTO PELO JUÍZO "A QUO", PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

06/09/2022 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391416030857&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
1/10
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000159-59.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: YAN BARBOSA VENTURI
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: DANIEL ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
RECORRIDO: ABNER DE PAULO ALVES SILVA
ADVOGADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE (OAB ES12463)
EMENTA
EMENTA:
RECURSO
DE
OFÍCIO.
SEPARAÇÃO
DE
PROCESSOS. DENUNCIADO NÃO BENEFICIADO COM
SURSIS PROCESSUAL. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS
DOS DEMAIS DENUNCIADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/1995. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. MOTIVO RELEVANTE PARA SEPARAÇÃO DE
FEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEA “C”, DO CPPM.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DE OFÍCIO.
I – Consoante precedente desta Corte, devem prevalecer a coisa
julgada e a segurança jurídica, uma vez realizada a transação penal
prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, com a concessão judicial da
suspensão condicional do processo, sem a superveniência de
impugnação, apesar de indevida a concessão dos benefícios da Lei dos
Juizados Especiais Criminais a denunciados.
II – Irreparável a decisão que determinou a separação dos processos
acolhida pelo Juízo a quo, na forma do art. 106, alínea “c”, do CPPM,
devendo ser considerado motivo relevante o fato de determinado
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
2/10
denunciado não ter sido beneficiado pelo sursis processual e apresentar
situação jurídica distinta dos demais denunciados na Ação Penal
Militar.
III – Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
Recurso de ofício interposto pelo Juízo a quo, para manter, na íntegra, a Decisão
recorrida.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 4a Auditoria da 1a CJM, com fulcro no art. 106, §§ 1o e
2o, do Código de Processo Penal Militar, em face de sua decisão prolatada na Sessão
virtual realizada em 8/2/2022, por meio da qual, por unanimidade, foi acolhido o
pedido do Ministério Público Militar de separação de processo em relação ao
acusado LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, com base na alínea "c" do citado
art. 106 do CPPM, dando-se seguimento à fiscalização do "sursis" processual dos
demais acusados em autos apartados e distintos.
2. Conforme se observa dos autos da Ação Penal Militar nº 7001019-
69.2018.7.01.0001, os policiais militares do Estado do Espírito Santo LUCÍNIO
CASTELO DE ASSUMÇÃO, DANIEL ANDRADE DA SILVA, CAIO GUMIERO
DE OLIVEIRA, GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA, ABNER DE PAULO ALVES
SILVA, LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA E YAN BARBOSA VENTURI foram
denunciados pelos seguintes fatos:
“Consta dos autos que, no dia 3 de fevereiro de 2017, iniciou-se uma
manifestação em frente à 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo, sediado no Bairro Feu Rosa - Serra/ES, promovida por algumas
mulheres, que se intitulavam esposas e familiares de policiais militares. Esta
manifestação bloqueou o portão de entrada e saída dos veículos do batalhão,
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
3/10
ocasionando, assim, a retenção das viaturas no interior do pátio da referida
Organização Policial Militar e consequentemente o prejuízo para o policiamento
ostensivo local.
O movimento espalhou-se, por todas as Unidades da Grande Vitória e
do interior do Estado, consistindo na ocupação dos acessos às Unidades Policiais
Militares por familiares e simpatizantes de policiais militares, que passaram a
impedir a saída de policiais militares e de viaturas, ocasionando prejuízo para o
policiamento ostensivo e grave insegurança para a população capixaba.
Diante gravíssimo quadro de insegurança pública no Estado do
Espírito Santo, o Exmo. Sr. Presidente da República, por meio do Decreto de 6 de
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto de 22 de fevereiro de 2017, autorizou o
emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem no Estado do
Espírito Santo, no período de 6 de fevereiro a 8 de março de 2017.
Assim, na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2017, um grupo de
militares do Exército foi acionado para conter eventuais atos de violência por parte
da população, desobstruir vias e restabelecer a ordem na região do Quartel do
Comando Geral da Polícia Militar Capixaba, cuja entrada principal, situada na
Avenida Maruípe, encontrava-se ocupada por esposas e familiares de policiais
militar.
Enquanto os militares do Exército tentavam reestabelecer a ordem e
fazer um cordão de isolamento, os denunciados, em trajes civis e deixando
transparecer que portavam armas de fogo, de forma dolosa, livre, consciente e em
concurso de pessoas, ignoraram o cordão de isolamento, gritando as seguintes
expressões:
‘vai ter problema’ e ‘não cumpra ordem ilegal não, entendeu!?’.
Em seguida, o denunciado Lucínio Castelo de Assumção,
acompanhado de perto pelo denunciado Daniel Andrade da Silva, aproximou-se do
3º Sargento do Exército Higor Uchôa de Brito de Souza e do Soldado Romário
Mendes Pinto e, de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de pessoas, com o
dedo em riste e em voz alta, em manifesto menosprezo aos militares do Exército,
disse o seguinte: ‘Vocês receberam ordem para tirar as mulheres daqui. Vocês vão
ser são nossos, parceiros, hein?! Vai ter problema! Nós somos parceiros, não
somos? Mas estamos defendendo nossos familiares, Nós saímos lá do quarto
batalhão para ver isso aí. Não cumpra ordem ilegal não, entendeu?’.
Também aproximaram-se dos militares do Exército os denunciados
Caio Gumiero e Oliveira e Gustavo Luís Ramos Tostas, enquanto os denunciados
Abner de Paulo Alves Silva, Luiz Henrique Jacob Malta e Yan Barbosa Venturi, um
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
4/10
pouco mais afastados, aderindo e ‘dando cobertura’ à conduta de Lucínio Castelo
de Assumção e de Daniel Andrade da Silva.
Toda a ação delituosa foi filmada por equipe jornalística do ‘ES NO
AR’, sendo os vídeos juntados no evento 22.
Assim agindo, os denunciados, de forma dolosa, livre, consciente e em
concurso de pessoas, praticaram os crimes militares de ameaça, desobediência e
desacato a militar, incidindo nas penas dos artigos 223, parágrafo único, e 301 c/c
9º, inciso III, alínea "d" e 299 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, na forma do artigo 53, todos
do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente
exordial acusatória seja recebida e processada, com a citação dos denunciados e o
sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, para processar e, ao final,
julgá-los e condená-los como incursos artigos 223, parágrafo único, e 301 c/c 9º,
inciso III, alínea "d" e 299 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, na forma do artigo 53, todos do
Código Penal Militar.” (Grifos nos originais.).
(Evento 1, documento 1, da APM.).
3. De acordo com a Sentença assinada e disponibilizada em 7/2/2021,
o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 4a Auditoria da 1a CJM decidiu,
por unanimidade, in litteris:
“[...]
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, resolveu o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, sem divergência de votos, declarar extinta a punibilidade em razão da
incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada
em abstrato aos delitos de ameaça e de desobediência imputados aos acusados
LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, DANIEL ANDRADE DA SILVA, CAIO
GUMIERO DE OLIVEIRA, GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA, ABNER DE
PAULO ALVES SILVA, LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA e YAN BARBOSA
VENTURI, com espeque no artigo 81 do CPPM, c/c os artigos 123, inciso IV; e
125, inciso VII e seu § 5º, e inciso I, todos do CPM, derivando daí até a
improcedência da pretensão punitiva do Estado, ex vi do artigo 439, alínea "f", do
citado diploma processual penal, permanecendo em processamento e julgamento
o crime de desacato a militar (artigo 299 do CPM).” (Grifos nos originais.).
(Evento 275 da APM).
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
5/10
4. Posteriormente, mediante proposta de sursis processual formulada
pelo Órgão ministerial, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 4a
Auditoria da 1a CJM, por unanimidade, prolatou nova Decisão, in litteris:
“[...]
Pelas razões expostas, e atendidos, portanto, os requisitos legalmente
exigíveis, e tendo em conta as condições discutidas e acordadas pelas partes
durante a conciliação desenvolvida em sessão/audiência (virtual), resolveu o
Conselho Especial de Justiça para o Exército, sem discrepância de votos,
homologar, com fundamento nas regras contidas no artigo 89, e seus §§, da Lei n°
9.099/1995, a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (e o curso
da prescrição), com relação aos Réus DANIEL ANDRADE DA SILVA (SGT R/1
DA PM-ES), CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA (SD DA PMES), GUSTAVO
LUÍS RAMOS TOSTA (SD DA PM-ES), ABNER DE PAULO ALVES SILVA (SD
DA PM-ES), LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA (SD DA PM-ES) e YAN
BARBOSA VENTURI (SD DA PMES), devendo observarem, neste período, as
seguintes condições legais futuras:
1) não se ausentar da área do Estado do Espírito Santo por prazo
superior a 15 (quinze) dias sem autorização expressa e prévia do Juízo, e manter
endereço residencial, telefones e e-mail atualizados;
2) Não frequentar botecos, bares e/ou casa de jogos que propiciem a
prática de infração penal; e
3) Apresentar-se, bimestralmente, a princípio, virtualmente, perante
a Secretaria/OJAF deste Juízo, enquanto perdurar a suspensão das atividades
presenciais em virtude da declaração de pandemia, e, oportunamente, na sede do
Juízo deprecado (Auditoria da Justiça Militar do Espírito Santo), nas datas que
forem fixadas, a fim de informar e/ou justificar as atividades laborais (ou não), a
contar da data de assinatura do compromisso.” (Grifos nos originais.).
(Evento 367 da APM.).
5. A referida decisão transitou em julgado para as partes em 13/8/2021
(Evento 390 da APM.).
6. E, em 8/2/2022, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
4a Auditoria da 1a CJM acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público Militar,
determinando a separação do processo em relação ao acusado LUCÍNIO CASTELO
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
6/10
DE ASSUMÇÃO, com base no artigo 106, alínea “c”, do CPPM, dando-se
seguimento à fiscalização do sursis processual dos demais acusados em autos
apartados e distintos.
7. Por meio da mesma decisão, o Juízo a quo interpôs o presente
Recurso de Ofício, forma do art. 106, §§ 1º e 2º, do CPPM (Evento 484 da APM.).
15. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, opinando pelo conhecimento do presente Recurso de Ofício e pela
manutenção da Decisão recorrida, considerando que a matéria em questão possui
natureza administrativa, restando assim alheia à competência constitucional prevista
para a Justiça Militar da União.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Ofício preenche os pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade e tem como suporte legal o previsto no art. 106, §§ 1º
e 2º, do CPPM.
2. Vale relembrar que esta Corte, em 27/2/2020, apreciou e julgou o
Recurso em Sentido Estrito nº 7001347-92.2019.7.00.0000, de minha relatoria,
ocasião em que foi fixada a competência do Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7001019-69.2018.7.01.0001, valendo transcrever a Ementa do respectivo julgado, in
litteris:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SUPOSTA
PRÁTICA DE AMEAÇA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA POR
POLICIAIS MILITARES CONTRA MILITARES DO EXÉRCITO.
OPERAÇÃO "GLO". CONCURSO DE PESSOAS. PRESENÇA DE
OFICIAL DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR ENTRE OS
DENUNCIADOS. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DE JUIZ FEDERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PEDIDO
MINISTERIAL
DE
DESCONTITUIÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. POLICIAL
MILITAR.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL
CASTRENSE.
PRERROGATIVA DE POSTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
7/10
I - Esta Corte Castrense já firmou o entendimento de que os militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não podem ser
considerados como civis, para fins de aplicação da Lei Penal Militar.
II - As condutas supostamente praticadas pelos policiais militares do
Espírito Santo, durante operação de Garantia da Lei e da Ordem,
contra os militares do Exército Brasileiro enquadram-se como crimes
militares cujo processamento e julgamento são de competência da
Justiça Militar da União, por terem atingido diretamente a ordem
administrativa militar federal.
III - O Conselho de Justiça é o órgão competente para processar e
julgar casos que envolvam atos que causem ofensas a militares no
exercício de sua função.
IV - A prerrogativa de posto garantida aos oficiais estende-se àqueles
em situação de inatividade, conforme previsto no art. 13 do Código
Penal Militar, devendo ser convocado o Conselho Especial de Justiça
para o processamento e o julgamento do feito.
V - Garante-se, por simetria, a prerrogativa de posto aos militares
estaduais nesta Justiça Especializada, exceto nos crimes em que
houver concurso com civis, ocasião em que será realizado o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da JMU, em obediência à
novel Lei nº 13.774/2018.
VI - Recurso provido. Decisão unânime.”
3. Em relação ao objeto do presente recurso, embora esta Corte já
tenha assentado o entendimento por meio do Enunciado da Súmula nº 9,
verbalizando que a Lei nº 9.099, de 26//9/1995, que dispõe sobre os Juízos Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União,
alinho-me ao precedente desta Corte referente ao Recurso de Ofício nº 7001281-
15.2019.7.0000, de relatoria do eminente Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, no qual foi decidido que deveria prevalecer a coisa julgada e a segurança
jurídica, nos termos da seguinte Ementa, in litteris:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. ACUSADO CIVIL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ACUSADO
MILITAR.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
9.099/1995 NA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
8/10
MAIORIA. MÉRITO. SITUAÇÕES DISTINTAS DOS ACUSADOS.
IMPOSIÇÃO
LEGAL
DA
SEPARAÇÃO
DE
FEITOS.
DESPROVIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO.
Uma vez realizada a transação penal prevista no art. 89, da Lei nº
9.099/95, com a concessão judicial da suspensão condicional do
processo, sem a superveniência de impugnação, aperfeiçoa-se o
trânsito em julgado da decisão, não podendo mais ser apontada a
ausência de requisito objetivo para a concessão do benefício em
questão. Apesar de indevida a concessão dos benefícios da Lei dos
Juizados Especiais Criminais a um dos acusados, operada pelo Juízo
a quo, devem prevalecer a coisa julgada e a segurança jurídica.
Decisão majoritária.
A separação levada a efeito pelo juízo a quo encontra plausibilidade
na medida em que não se concebe a coexistência de envolvidos, em
situações jurídicas distintas, na mesma ação penal.
Remessa de ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.”
(Grifos nossos.).
4. É importante destacar o conteúdo do citado precedente, uma vez que
a separação de processos proposta naquele feito serve de parâmetro para a pendência
ora em análise, valendo ressaltar o destaque apontado pelo ilustre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, referente ao motivo pelo
qual foi levantada uma circunstância impeditiva para que o acusado LUCÍNIO
ASSUMÇÃO não fosse beneficiado pela proposta ministerial de suspensão
condicional do processo, uma vez que a Defesa não se manifestou sobre o registro
de anotações na Folha de Antecedentes criminais (FAC) do citado acusado. Aliás,
consta do Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in litteris:
“[...]
Com efeito, conforme já mencionado, em relação ao acusado
LUCÍNIO ASSUMÇÃO, existe uma circunstância que impediu o
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, qual
seja, o registro de anotações na FAC do acusado.
Como se sabe, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, se o acusado
estiver sendo processado ou houver sido condenado por outro crime,
não fará jus ao benefício do "sursis" processual. Portanto,
considerando que a Defesa não se desincumbiu do ônus de esclarecer
os registros existentes na FAC de LUCÍNIO ASSUMÇÃO, a Ação
Penal Militar deve prosseguir em relação a ele.
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
9/10
Por outro lado, no tocante aos demais acusados da APM 701019-
69.2018.7.01.0001, todos os requisitos para a suspensão condicional
do processo estavam presentes, razão pela qual o benefício foi
homologado e está em vigor desde 27/07/2021.
Desse modo, para os sursitários, findo o prazo prefixado pelo
Conselho e cumpridas as condições estabelecidas na decisão acostada
ao evento 367, haverá a extinção da punibilidade, caso o benefício
não seja revogado. Já para o acusado LUCÍNIO ASSUMÇÃO,
enquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão do "sursis", a instrução processual
prosseguirá, podendo resultar em condenação e aplicação de pena
privativa de liberdade.
Portanto, está evidenciado que manter nos mesmos autos acusados
que estão em situações processuais distintas representa evidente
prejuízo ao bom e regular andamento do feito, gerando risco de
tumulto processual.
Tendo em vista que o art. 106 do Código de Processo Penal Militar
prevê, em sua alínea "c", a possibilidade de separação de processos,
quando houver qualquer motivo que o órgão julgador repute
relevante, verifica-se que a situação ora vertente configura motivo
hábil e razoável para a decisão adotada pelo Conselho julgador.
Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, devendo ser
mantida a separação de processos, figurando em autos apartados e
distintos os acusados que estão cumprindo o "sursis" processual e
permanecendo o acusado LUCÍNIO no polo passivo da APM
7001019-69.2018.7.01.00012, para que prossiga em relação a ele a
marcha processual.” (Grifos nosso.).
(Evento 8.).
5. Dessa forma, percebe-se que andou bem o Juízo a quo ao decidir
pelo acolhimento do pedido do MPM, tendo em vista que a situação processual de
LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO deve ser considerada como motivo
relevante para separação facultativa dos processos, com amparo na alínea “c” do
art. 106 do CPPM, uma vez que o referido acusado não foi beneficiado pelo sursis
processual, distanciando-se das situações jurídicas dos demais denunciados.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
ofício interposto pelo Juízo a quo, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida.
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:31
:: 40001344873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
10/10
Brasília, 22 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344873v3 e
do código CRC 35efc18b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 12:6:51
7000159-59.2022.7.00.0000
40001344873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR